Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. A suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas, a palavra da ofendida assume especial relevo. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1604980, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.08.2022; Acórdão no 1413330, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 31.03.2022; Acórdão no 1439826, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022; Acórdão no 1152247, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2019. STJ: HC no 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020.